Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-48.2013.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N. 0002810-48.2013.8.11.0021
APELANTES: ESPOLIO DE ZOELNER PIERAZZO E OUTROS
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO ENDEREÇO NA COMARCA DE ÁGUA BOA OU JUSTIFICATIVA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA – ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a pluralidade de foros dada ao consumidor para executar a sentença coletiva não autoriza a escolha do lugar em que será proposta a demanda aleatória, sem obedecer a nenhuma regra processual, salvo em caso de justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, o que não se verifica na espécie.
Vistos, etc.
Trata-se recurso de Apelação interposto pelo ESPOLIO DE ZOELNER PIERAZZO E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da Habilitação e Execução de Sentença Coletiva ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 0002810-48.2013.8.11.0021), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando os Autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor de cada prestação individualizada pretendida na demanda.
Em suas razões, aduzem a nulidade da sentença por descumprimento da ordem de suspensão determinada pelo STJ no âmbito dos Recursos Especiais n. 1.532.516/RS e n. 1.438.263/SP.
Afirmam que o Recorrido, a despeito das diversas oportunidades de manifestação nos autos, não se insurgiu acerca do fato de alguns dos Autores/Apelantes não residirem na Comarca do Juízo, ou seja, não houve qualquer impugnação quanto à suposta incompetência territorial que motivou a sentença vergastada a qual, caso mantida, tolherá o direito deles, já reconhecido nestes mesmos autos, diante do cancelamento da distribuição e proibição de ajuizamento de nova demanda à luz do decurso do prazo prescricional quinquenal.
Citam que a competência para cobrança de expurgos de poupança é relativa, o que proíbe sua declaração de ofício, podendo o poupador, renunciando o foro do seu domicílio, propor a ação naquele em que a instituição financeira tiver agência ou sucursal.
Defendem a violação à segurança jurídica e ao amplo acesso à jurisdição diante da extinção do feito após prolação de sentença de parcial procedência dos pedidos em impugnação, inexistindo qualquer prejuízo ao Banco com o ajuizamento da ação no Juízo de Água Boa.
Asseveram que a apuração do quantum exequedum depende de meros cálculos aritméticos, sendo prescindível a liquidação da sentença e que, de todo modo, tal discussão já se encontra abarcada pela coisa julgada, visto que em decisão anteriormente proferida nos autos o Magistrado predecessor determinou o processamento da ação como execução de sentença, operando-se a preclusão.
Afiançam, caso mantido a sentença, que seja o feito remetido para o suposto Juízo competente como forma de evitar maiores prejuízos.
Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima indicados.
Contrarrazões – Ids. 109205494, p. 26 a 109205495, p. 17.
Na decisão de Id. 109205496, p. 26, determinei a suspensão do feito até decisão definitiva do STJ no âmbito do REsp. n. 1.532.516/RS e, na posterior decisão de 109205497, p. 12, mantive os autos sobrestados à luz de determinação do Min. Dias Toffoli que, no âmbito dos Recursos Extraordinários n. 591.797/SP e n. 626.307/SP, homologou o acordo formulado entre as partes interessadas e determinou o sobrestamento daqueles processos de repercussão geral por 24 (vinte e quatro) meses para que os interessados, querendo, manifestarem adesão à proposta nas respectivas ações originárias.
É o relatório.
Decido.
De início, não subsiste a alegação de nulidade da sentença ou necessidade de suspensão do feito à luz dos Recursos Especiais n. 1.532.516/RS e n. 1.438.263/SP, uma vez que o primeiro restou desafetado pelo STJ, com o cancelamento do respectivo Tema, consoante decisão acostada no Id. 109205497, p. 3/9, ao passo que o segundo, além de versar sobre questão diversa da tratada dos autos, já foi julgado, subsistindo ordem de sobrestamento apenas para os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem acerca da questão lá delimitada.
Outrossim, embora tenha sido determinado, na decisão de 109205497, p. 12, o sobrestamento do feito diante de decisão do Min. Dias Toffoli, tem-se que, além de escoado o prazo de 24 meses, ao rever os autos, verifica-se a existência de questão prejudicial que autoriza o julgamento do recurso, qual seja, a escolha do Juízo para o ajuizamento da demanda.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1391198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese que deu origem ao Tema 723, no sentido de que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.
Contudo, visando evitar prejuízos a defesa do réu ou a obtenção de vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que a pluralidade de foros dada ao consumidor para executar a sentença coletiva não autoriza a escolha do lugar em que será proposta a demanda aleatória, sem obedecer a nenhuma regra processual, salvo em caso de justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser ajuizado tanto no domicílio do beneficiário do título judicial, quanto perante o juízo que sentenciou o feito na fase de conhecimento, tratando-se de prerrogativa a ser exercida pela parte exequente, desde a escolha seja fundamentada e possua justificativa plausível e não aleatória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de ter sido injustificada e aleatória a escolha do foro de Brasília para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença,fundamenta-se nas particularidades do contexto fático-probatório que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.954.540/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) (destaquei)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO. ASSOCIAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA. COMARCA DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. COMARCA DE MACEIÓ/AL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 5. No caso, o Tribunal a quo entendeu que a Comarca de Maceió/AL seria incompetente para a referida execução, pois a sentença coletiva não foi proferida naquele foro, além de que os consumidores residiriam em outra unidade da Federação. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) (destaquei)
Anoto que, ao contrário das alegações recursais de existência de competência relativa, a Corte Cidadã, em análise de casos semelhantes aos dos autos, estabeleceu que a competência do territorial é absoluta, sendo inadmissível a escolha aleatória do foto.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018.) (destaquei)
In casu, como salientado na sentença, “a competência distribuída não atende a nenhum critério normativo, porquanto os consumidores/autores não residem nesta Comarca de Água Boa/MT; a instituição financeira ré não possui sede nesta Comarca de Água Boa/MT, mas tão somente uma agência bancária como em outros vários municípios pelo país e não foi demonstrado que esta agência firmou o negócio jurídico de abertura da conta poupança ou até mesmo aqui é o local do cumprimento da obrigação”.
Em verdade, o que se observa é a escolha deliberada pelo foro de Água Boa por parte dos patronos dos Autores/Apelantes que, na peça inicial, deliberadamente omitiram os dados dos endereços dos representados, limitando-se a indicar, de forma genérica, que seriam naquele Município, situação esta que foi observada em um número considerável de processos distribuídos pelos mesmos causídicos naquela Comarca.
A propósito, convém colacionar o trecho correspondente da sentença que bem explicita a tentativa de violação ao princípio do juiz natural:
“Em análise ao caso, sobretudo as procurações outorgadas, encartadas juntamente com a inicial, verifica-se que todos os autores possuem domicílio em cidades localizadas no Estado de Goiás.
Malgrado a qualificação dos exequentes na petição inicial, a qual constou como domicílio de todos o Município de Água Boa-MT, denota-se que, os instrumentos de mandato foram outorgados com a omissão dos endereços de forma deliberada e algumas das procurações constam expressamente o domicílio em municípios do Estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Ipameri-GO consoante se observa dos instrumentos de fls. 30, 32, 34, 36, 38, havendo indicativo robusto de má-fé dos patronos dos exequentes, visando apenas, por razões desconhecidas, a escolha aleatória de competência deste Juízo da Comarca de Água Boa/MT para a análise do feito, em flagrante violação do princípio do juiz natural.
Além disso, a imensa maioria das respectivas procurações (firmadas no Estado de Goiás) padecem de validade, tendo em vista a falta de indicação precisa de seus respectivos endereços (fl. 21). Neste documento, há outro fato curioso – para se dizer o mínimo – que se refere ao fato de indicar como domicílio o município de Água Boa-MT (genericamente), porém, nos documentos que acompanham o instrumento (certidões de óbito – fl. 23 e 24 e procuração de fls. 26/28) indicarem o domicílio, tanto do autor da herança como da representante do espólio no município de Ipameri-GO.
Pelo que se denota, houve a informação genérica de residência em Água Boa-MT de apenas uma das partes e somente na procuração, sem precisar qualquer endereço, e na petição inicial informaram os causídicos residirem os outros autores também nesta Comarca, porém, ante os documentos apresentados vê-se claramente que nenhum deles reside ou residia nesta cidade à época da propositura da ação.
Outrossim, há no processo a formação injustificável – ao menos pela lógica jurídica – de um litisconsórcio de conveniência para forçar a distribuição da demanda nesta unidade jurisdicional. Isto se confirma em razão de não haver qualquer razão aparente para que os exequentes figurem todos num mesmo processo, uma vez que inexiste obrigação para a formação múltipla no polo ativo da demanda, ante a falta de liame subjetivo ou objetivo entre as partes figurantes.
Nesta senda, a afirmação da residência dos exequentes nesta comarca de Água Boa/MT de forma genérica teve como objetivo simplesmente escolher de forma aleatória, utilizando-se de má-fé e por razões obscuras desconhecidas por este Juízo, a competência para a liquidação e execução do título.
(...)
É preciso deixar anotado que não se trata de mero erro ou descuido especificamente em relação a estes autos. Os mesmos advogados burlaram a regra de competência em vários processos distribuídos nesta 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT que ainda estão em andamento, como se pode verificar pelos seguintes códigos de alguns deles extraídos do Sistema APOLO: 88218, 85245, 35741, 88219, 93378, 88988, 95133, 89823, 87249, 85681, 93397, 93489, 93558, 82626, 87126, 89861, 88390, 91036, 92185, 95154, 80648, 95165, 87150, 37067, 89513, 88000, 91034, 89826, 89184, 82782.
Além dos processos que tramitaram neste Juízo, em pesquisa realizada na 1a Vara desta Comarca de Água Boa/MT, verifica-se também que os mesmos patronos ajuizaram demandas em que indica a violação deliberada das regras de competência, conforme se verifica pelos processos registrados sob os Códigos n. 88397, 87129, 93381, 88572, 95152, 88400, 37630 e 93592.
Portanto, não há falar em mero equívoco!” (destaque original)
Nesse cenário, não se revelam admissíveis as alegações de ofensa à segurança jurídica e a coisa julgada, ocorrência de preclusão ou mesmo de existência de agência bancária na Comarca para justificar a escolha aleatória do Juízo, em violação ao princípio do juiz natural, o qual deveria ter sido observado quando da propositura da demanda.
Corroborando tal entendimento colaciono julgado proferido por este Sodalício em caso análogo ao ora em debate:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO NÃO ESTENDIDA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO ENDEREÇO NA COMARCA DE ÁGUA BOA – ALEGAÇÃO GENÉRICO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL – COMPETÊNCIA QUE DIZ RESPEITO AO CONSUMIDOR E NÃO AO ADVOGADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. No tocante à preliminar de suspensão do feito, tendo em vista a decisão do REsp 1.438.236/SP, tem que também não merece lograr êxito o pedido nela inserido, isto porque a suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este Recurso, porquanto, a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n.1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal) (AgInt no AREsp 978.014/SP). “a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1391198, julgado em 13/8/2014, sob a Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) Pode o Magistrado, quando se verificar que os Autores/Credores escolhem aleatoriamente o foro, sem declinar efetivamente o endereço no domicilio no respectivo foro, extinguir a ação, a fim de se evitar a afronta ao Juiz Natural, eis que não cabe ao advogado a escolha do foro competente, quando ele dizer respeito às partes envolvidas. (N.U 0000736-84.2014.8.11.0021, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei)
Por derradeiro, cumpre esclarecer que, inobstante o reconhecimento da incompetência, não é possível a aplicação do disposto no art. 64, §3°, do CPC, que determina a remessa dos autos ao juízo competente, “tendo em vista a impossibilidade de remeter os autos aos respectivos Juízos para a distribuição dos feitos, ante a falta de correspondência dos endereços, até mesmo porque o encaminhamento do feito a qualquer outro Juízo de domicílio de um dos litisconsortes ativo também irá desaguar na declaração da incompetência absoluta”, como bem pontuado no decisum.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor de cada prestação individualizada pretendida na demanda
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Comunique-se ao Juízo de Origem.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.